Tribunal: STF
Processo: ARE 1585804
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
Vistos.
Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, no qual se alega violação dos artigos 93, IV; e 155, § 2º, XII, alíneas “b” e “c”, ambos da Constituição Federal. 
Insurge-se contra acórdão assim ementado:

“MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – Pretensão à declaração do direito à compensação de débitos de ICMS-ST com créditos de ICMS próprio – A efetiva existência de créditos de ICMS, passíveis de compensação, demandaria exame casuístico, a cargo da Fazenda do Estado, que não pode ser substituído por segurança preventiva – Recurso improvido.”

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 97).
A parte recorrente, inicialmente, defende a nulidade do acórdão por violação ao art. 93, XI, da CF/88, diante das omissões existentes no acórdão e não supridas com a oposição dos embargos de declaração. 
No mais, alega que 

“(...) a Constituição Federal, ao tratar do regime de compensação do imposto devido com o incidente nas operações anteriores, não fez qualquer distinção entre o imposto devido pelas operações próprias e aquele devido por substituição tributária. Não havendo qualquer distinção constitucional, conclui-se que deve ser assegurada a compensação do ICMS-ST e do ICMS-ST Antecipado com o saldo credor detido pela Recorrente, sendo constitucionalmente garantida a sua apuração pelo sistema de débitos e créditos.”

Aduz que 

“(...) o próprio Estado de São Paulo reconhece que o ICMS-Próprio possui a mesma natureza do ICMS-ST, de modo que não caberia ao legislador vedar a compensação dos créditos de ICMS-Próprio com os débitos de ICMS-ST/Antecipado. 
Isto posto, resta evidente a violação ao postulado da não-cumulatividade no presente caso, restando demonstrado, portanto, que a Recorrente faz jus à utilização do saldo credor do ICMS para o pagamento deste mesmo imposto devido por substituição tributária, pois, como visto, esta técnica de tributação foi uma opção do constituinte originário, consignada no artigo 155, da CF/88, que não difere o ICMS-Próprio do ICMS-ST, e, além disso, a LC nº 87/96 não faz distinção, para fins de compensação, entre o ICMS-ST e o ICMS-ST Antecipado.”

A Vice-Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, no que diz respeito à violação do art. 93, IX, da CF/88, com fundamento no Tema nº 339 da Repercussão Geral, e o inadmitiu em relação à suposta afronta ao princípio da não cumulatividade.
Interposto agravo interno, este foi desprovido.
É o relatório. Decido.
A irresignação não merece prosperar.
A Corte de origem consignou a inadequação da via eleita diante da necessidade de se realizar exame casuístico, a cargo da Fazenda estadual, o que tornaria inviável a sua substituição por segurança preventiva.
 O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do Agravo de Instrumento nº 800.074/SP (Tema 318), Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria referente à análise dos requisitos de cabimento do mandado de segurança. Destaco da manifestação do Relator os seguintes fundamentos: 

“(...) 
A questão a ser analisada diz respeito ao preenchimento dos requisitos do mandado de segurança. 
Em que pese à ação mandamental ser um remédio constitucional por excelência, a admissibilidade do writ se relaciona com a Constituição Federal apenas de forma mediata, porque as normas processuais atinentes ao seu cabimento são disciplinadas pela Lei n. 12.016/2009. 
Ademais, a análise da demonstração do direito líquido e certo ou da existência de prova pré-constituída exige o revolvimento de provas, inviável em sede de recurso extraordinário” (DJe de 6/12/10). 

O referido julgado recebeu a seguinte ementa: 

“Requisitos de admissibilidade. mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral”.

Ainda que superado esse grave óbice, para superar o entendimento do Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional local e do contexto probatório dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF.
Nesse sentido:

Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. ICMS. ICMS-ST. Compensação. Créditos e débitos. Mandado de segurança. Ausência de direito líquido e certo reconhecida pela origem. Súmula 279/STF. Permissivo da alínea c. Hipótese não configurada. Ofensa reflexa. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, diante da incidência da Súmula 279 do STF, da ofensa reflexa ao texto constitucional e da ausência de cabimento do recurso extraordinário pelo permissivo da alínea c. 
II. Questão em discussão 
2. Verificar se é possível superar os óbices apontados na decisão agravada. 
III. Razão de decidir 
3. Incabível a interposição do recurso pelo permissivo da alínea c do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Precedentes. 
4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, bem como a legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 
IV. Dispositivo 
5. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1.582.567 AgR, Relator Ministro Edson Fachin (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 23/3/2026) (grifo nosso)

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).
Publique-se.
Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento Assinado Digitalmente